Tribunal: TCU
Processo: 001.708/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não apresentação da documentação complementar exigida na prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em razão da não apresentação da documentação complementar exigida na prestação de contas, fato que comprometeu o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Universa, por força do Convênio 709673/2009, cujo objeto consistiu no desenvolvimento de cinco módulos de educação a distância para capacitação dos diversos atores envolvidos na promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Jailson Dias dos Santos, Jaime Divino Alarcão e Luís Antônio Bitencourt Emílio dos presentes autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Éverton Francisco Alves e de Paulo Roberto Torres Guimarães; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Fundação Universa e fixar o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para que recolha a importância de R$ 326.360,00 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir de 24/12/2009 até a data do recolhimento; 9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. informar-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma lei.